Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708893-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0700979-08.2021.8.07.0003, ajuizada em desfavor da Agravante por PAULO CESAR DE OLIVEIRA, ao fundamento da inocorrência de perda de objeto em razão do falecimento do Autor, suspendeu o curso do Feito por 30 (trinta) dias para habilitação de sucessores. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “De acordo com o art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o do CPC. No caso em exame, há notícia nos autos de falecimento da parte autora, e a prova do óbito foi realizada, pois a certidão de óbito está juntada (Id 82603065). Tendo em vista que o direito em litígio é transmissível, o óbito do autor não acarreta a perda do objeto, e a demanda pode prosseguir tendo no polo ativo os seus sucessores. Assim, suspendo o presente processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que seja promovida a habilitação dos sucessores, o prazo designado.” Argumenta, em síntese, que a decisão não pode prevalecer, haja vista que a decisão inicial de tutela provisória de urgência deve ser revogada de modo a afastar a imposição de astreintes. Pede o provimento do recurso, “para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada” (Num. 24398538 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 24398539). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0700979-08.2021.8.07.0003, ao fundamento da inocorrência de perda de objeto em razão do falecimento do Autor, suspendeu o curso do Feito por 30 (trinta) dias para habilitação de sucessores. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente à suspensão do processo nos termos dos artigos 313 e 314 do Código de Processo Civil. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Quanto à argumentação da Agravante acerca das astreintes, matéria umbilicalmente ligada à tutela provisória de urgência inicialmente deferida, constata-se que a decisão agravada não veiculou qualquer consideração direta e expressa sobre o tema, de modo que, caso haja a habilitação de sucessores do Autor/Falecido, a matéria será objeto de nova decisão interlocutória ou, em qualquer caso, será abordada na sentença. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de suspensão do processo, na fase de conhecimento (artigos 313 a 315 do CPC). Assim, eventual prejuízo processual decorrente da suspensão ou não do processo na fase de conhecimento poderá ser questionada no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador